Tribunal: TJBA
Processo: 0518085-71.2014.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-16
Data de publicação: 2024-07-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0518085-71.2014.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: MARIA LUCIA COELHO DE JESUS

Advogado(s)
:
ARISTOTELES DA COSTA LEAL NETO

APELADO: CLUB ADMINISTRADORA DE CARTOES DE CREDITO LTDA e outros

Advogado(s)
:
THIAGO MAHFUZ VEZZI registrado(a) civilmente como THIAGO MAHFUZ VEZZI

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO. COBRANÇA DE ANUIDADE E SEGURO “BOLSA PROTEGIDA”. INFORMAÇÕES ADEQUADAS. AUSÊNCIA DE PRÁTICA ABUSIVA. PRÁTICA DE VENDA CASADA. NÃO CONFIGURAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0518085-71.2014.8.05.0001
, em que figuram como apelante
MARIA LUCIA COELHO DE JESUS
e como apelada
CLUB ADMINISTRADORA DE CARTOES DE CREDITO LTDA e outros
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Primeira Câmara Cível
do Estado da Bahia,
em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do relator.